Tribunal: TJMT
Processo: 1021979-52.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021979-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGANTE), NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (EMBARGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (EMBARGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI (EMBARGADO), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - CPF: 001.787.999-04 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASTREINTE
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes.

Eles destacam que há contradição em se reconhecer preclusão
pro judicato
e ao mesmo tempo indicar que a matéria não faz coisa julgada.

Ressaltam que a multa diária, no caso, foi afastada em 22/05/2015 diante da ausência de liquidação.

Aduzem que conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, o termo final da aplicação da multa cominatória é o pedido da conversão, que só ocorreu em 12/03/2014.

Discorrem sobre decisão
ultra petita
e nulidade.

Pedem a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelos embargantes mostra nitidamente sua intenção de modificar o julgado, para o que não se prestam os Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O erro material consiste em afirmar o inexistente ou negar a realidade dos autos. Na omissão deixa-se de analisar o que foi alegado pelas partes ou algo que deveria ter sido apreciado de ofício. A obscuridade é a falta de clareza do texto, que não permite a sua inteira compressão. E a contradição representa a desarmonia lógica entre as partes integrantes do
decisum
– ementa, relatório, fundamentos e conclusão.

O aresto é claro ao dispor que apenas fatos novos seriam capazes de acarretar a modificação do comando judicial anterior, mesmo que a matéria em discussão seja
astreinte
.

O fato de não fazer coisa julgada não admite ao julgador ignorar os preceitos da coerência e da segurança jurídica.

Em 22/05/2015 o juízo de origem não afastou a multa diária antes cominada, mas determinou o momento em que ela passaria a incidir. Assim, despropositada a arguição dos embargantes a respeito de pedido de conversão, já que os contornos desta lide são distintos e estão claramente explanados no
decisum
embargado.

Posto isso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho foi diverso do que pretendiam os embargantes. Contudo, os Embargos não se destinam ao propósito exclusivo de reapreciação da matéria.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita
(...). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018, sem destaques no original).

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023